Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732391-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRONTAL REFORMAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, GABRIELA BERNARDES BASTOS D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se a parte agravante para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre possível ocorrência de preclusão, pois a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica já havia sido analisada e indeferida pelo juízo de origem em novembro de 2019 e mantida na análise do Agravo de Instrumento no 0703829-78.2020.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 13:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador